Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-67.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800368-67.2022.8.14.0089

APELANTE: ELIZIARIO BRILHANTE FURTADO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ELIZIÁRIO BRILHANTE FURTADO NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Sustenta a defesa a insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas, postulando a absolvição com fundamento nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade delitiva e a autoria do crime de lesão corporal grave imputado ao apelante; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta lesões produzidas por instrumento contundente na região frontal da vítima, corroborado por relatório investigativo contendo registros fotográficos das lesões.

4. A vítima apresenta, nas fases inquisitorial e judicial, narrativa firme, coerente e harmônica acerca da agressão sofrida, atribuindo ao apelante o golpe desferido com um pedaço de madeira.

5. A prova testemunhal produzida sob o contraditório confirma a versão acusatória, especialmente pelo relato de testemunha presencial que presenciou a agressão e descreveu a intensidade do golpe e suas consequências imediatas.

6. Os depoimentos testemunhais convergem com a narrativa da vítima e com as conclusões periciais, formando conjunto probatório consistente e harmônico.

7. A certidão lavrada por Oficial de Justiça acerca da tentativa de oferecimento de vantagem econômica à vítima e à sua genitora para alteração dos relatos constitui elemento periférico de corroboração da credibilidade das declarações acusatórias, mantidas integralmente em nova audiência judicial.

8. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados sem grande número de testemunhas presenciais, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova, circunstância verificada nos autos.

9. O princípio da presunção de inocência não impede a condenação quando a acusação produz prova suficiente da responsabilidade penal do acusado, e o princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida objetiva e relevante, inexistente no caso concreto.

10. O pedido de recorrer em liberdade carece de interesse recursal, pois a sentença já assegurou expressamente tal direito ao réu, que permaneceu solto durante toda a instrução processual, sem decretação de prisão preventiva ou superveniência de fato justificante de segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A materialidade do crime de lesão corporal grave resta demonstrada por laudo pericial oficial corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada por prova testemunhal e pericial, constitui elemento apto a fundamentar decreto condenatório. 3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é consistente e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. 4. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade quando tal direito já foi expressamente assegurado na sentença condenatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0003373-13.2019.8.14.0065, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do recurso e, nesta negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELIZIÁRIO BRILHANTE FURTADO NETO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30210350) que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 6h30min, na Rua Central, Bairro Centro, no Município de Melgaço/PA, o apelante teria ofendido a integridade corporal de BENEDITA BARBOSA MAIA, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.

Segundo a exordial, a vítima chegou à residência de sua genitora, onde o apelante consumia bebida alcoólica, ocasião em que foi alvo de provocações em razão de desavenças decorrentes de dívidas supostamente não quitadas pelo acusado. Em seguida, ao retirar um cartão de memória de seu aparelho celular, o objeto teria sido tomado pelo apelante, que se recusou a devolvê-lo. Quando a vítima tentou reavê-lo, foi atingida na testa com um pedaço de madeira, vindo a cair desacordada e recuperando a consciência apenas no hospital.

Em
razões recursais
(ID 34636653), roga a defesa pela reforma integral da sentença condenatória, sob alegação de insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório. Afirma que as provas produzidas durante a instrução criminal não seriam aptas a demonstrar, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria do fato imputado, pelo que defende a incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Almeja, ainda, que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

Em
contrarrazões
(ID 34636658), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Tese de insuficiência de provas:

Roga a defesa pela reforma integral da sentença condenatória, sob alegação de insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório. Afirma que as provas produzidas durante a instrução criminal não seriam aptas a demonstrar, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria do fato imputado, pelo que defende a incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Todavia, a tese não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 30210341, pág. 8-10), o qual atesta lesões produzidas por instrumento contundente na
região frontal da vítima
, evidenciando a efetiva ofensa à sua integridade física. Trata-se de prova técnica produzida por órgão oficial, cuja idoneidade não foi infirmada por qualquer elemento probatório em sentido contrário.

Há de se mencionar, por oportuno, o
Relatório de Investigação n.º 02/2022/DPCM/PCPA
(ID 30210343), o qual registra fotografias das lesões sofridas pela vítima.

A
autoria criminosa
também revela-se inconteste.

A vítima
BENEDITA BARBOSA MAIA
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresenta narrativa firme, coerente e harmônica acerca da dinâmica dos fatos. Relata ter sido atingida pelo apelante com um
pedaço de madeira na região da testa quando tentava recuperar um cartão de memória que lhe fora tomado
.

A versão acusatória recebeu robusta confirmação pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. A testemunha presencial
ALCILENE OLIVEIRA BARBOSA
declara ter
presenciado o momento em que o acusado golpeou a vítima com uma tábua na cabeça
. Afirma, inclusive, que o objeto utilizado chegou a rachar em razão da intensidade do impacto e que a ofendida caiu desacordada logo após a agressão.

Em absoluta convergência, a testemunha
OLENILZO BARBOSA MAIA
acrescenta ter
ouvido os pedidos de socorro da vítima logo após os acontecimentos, bem como visualizado a lesão existente em sua região frontal
, circunstância compatível com a narrativa apresentada pela ofendida e com as conclusões do exame pericial.

Não bastasse isso, merece especial relevo a circunstância consignada nos autos de que, após a primeira oitiva judicial, foi certificada por Oficial de Justiça a tentativa de
oferecimento de vantagem econômica à vítima e à sua genitora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para que alterassem suas versões dos fatos
(Certidão à ID 30210418). Embora tal circunstância não constitua prova autônoma da autoria, revela-se elemento periférico de corroboração da credibilidade dos relatos acusatórios, sobretudo porque, mesmo diante da alegada oferta, as testemunhas mantiveram integralmente suas versões em nova audiência judicial.

Dessarte, nos crimes praticados sem grande número de testemunhas presenciais, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
quando coerente, firme e corroborada por outros elementos colhidos durante a instrução, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Cito jurisprudência desta e. Corte Estadual de Justiça, no sentido de que:
“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, como a confissão da acusada e o laudo pericial, constitui fundamento sólido e suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal”.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0003373-13.2019.8.14.0065 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-09).

Nesse contexto, não há falar em fragilidade probatória ou dúvida razoável capaz de autorizar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, o acervo probatório revela-se consistente, convergente e suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, a materialidade delitiva e a autoria imputada ao apelante.

Cumpre salientar que o princípio da presunção de inocência não impede a prolação de decreto condenatório quando a acusação logra êxito em produzir prova apta a demonstrar a responsabilidade penal do acusado, como efetivamente ocorreu no presente caso. Da mesma forma, o
in dubio pro reo
somente encontra aplicação quando subsiste dúvida objetiva e relevante acerca dos fatos, situação não verificada nos autos.

Nessa conjuntura, inexistindo elementos aptos a infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da condenação, rejeitando-se a tese absolutória fundada na alegada insuficiência de provas.

2.
Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

A defesa requer seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

O pleito não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal.

Extrai-se que
o Juízo sentenciante expressamente consignou, ao final da sentença condenatória, que o réu poderia recorrer em liberdade
, não tendo sido decretada sua prisão preventiva nem determinada qualquer medida constritiva de sua liberdade.

Ademais, o apelante permaneceu solto durante toda a instrução processual, inexistindo notícia superveniente de fato apto a justificar a segregação cautelar.

Desse modo, já tendo sido assegurado na origem o direito pretendido pela defesa, resta prejudicado o pedido formulado em sede recursal.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso do recurso e, nesta, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026